Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739431-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA MEDEIROS DAS NEVES AGRAVADO: JULIANA MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, ANDRE WILSON PIMENTA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARISTELA MEDEIROS DAS NEVES, contra decisão proferida nos autos da ação de despejo combinada com cobrança de alugueres e pedido liminar de no 0740606-83.2025.8.07.0001, na qual contende com JULIANA MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO PIMENTA e ANDRÉ WILSON PIMENTA SANTANA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de inexistência de comprovação documental escrita dos termos e valores acordados entre as partes, além da necessidade de dilação probatória, por tratar-se de imóvel locado objeto de herança entre irmãs (a autora e a genitora da locatária agravada) (ID 246962047). Confira-se: “Recebo a emenda de ID n.o 246654273 e n.o 246656249. No que concerne ao pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para desocupação do imóvel (letra “A” da pág. 14 do ID n.o 244913669) com fundamento no art. 300 do CPC, necessário observar que no procedimento especial previsto na Lei 8.245/91, somente admite essa tutela liminar nas restritas hipóteses legais do § 1o do art. 59. Indefiro o pedido de liminar para desocupação, haja vista que o presente caso ampara-se em contrato de locação verbal, inexistindo comprovação documental escrita dos termos e valores acordados entre as partes. Se não bastasse, o imóvel locado é objeto de herança entre irmãs (a AUTORA e a genitora da LOCATÁRIA), sendo o único bem a ser partilhado no inventário, o que torna indispensável a dilação probatória para comprovação inequívoca da relação jurídica alegada na peça inicial, o que obsta a concessão da liminar, conforme art. 59, § 1o, inciso IX c/c art. 37, ambos da Lei n. 8.245/91. No mais trata-se de ação de despejo, cujo procedimento especial, que está previsto no art. 59 e seguintes da Lei 8.245/91, é incompatível com a designação de audiência prévia de conciliação, pois, para evitar a rescisão do contrato de locação, o legislador já concedeu ao locatário a oportunidade de efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias contado da citação, a purga da mora, nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei n. 8.245/91. Neste contexto, com fundamento no art. 1046, § 2o do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Desta maneira, citem-se os réus, nos termos do art. 62, incisos I e II da Lei 8.245/91, cujo termo inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação ou efetuar a purga da mora, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC.” Em seu recurso, a agravante pede: a) concessão da antecipação da tutela recursal, com determinação de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas, por estar comprovado o inadimplemento e ausente qualquer garantia, bem como realizada a denúncia vazia nos termos do artigo 47 da Lei de Locações; b) conhecimento e provimento do recurso, com reforma da decisão originária, para concessão da liminar de despejo. Sustenta estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto os agravados residem em imóvel herdado pela agravante e sua irmã, mãe da agravada, mediante contrato verbal de locação, no qual se comprometeram a pagar mensalmente os valores de regularização junto à TERRACAP e demais despesas propter rem. Alega ter descoberto inadimplência nas parcelas da TERRACAP em maio de 2024, o que a obrigou a renegociar a dívida e realizar pagamentos sozinha. Afirma ter tentado formalizar contrato com os agravados, inclusive com envio de minutas e mensagens, mas sem sucesso. Argumenta ter enviado notificação extrajudicial em outubro de 2024, concedendo prazo de 60 dias para desocupação, sem qualquer resposta ou providência dos agravados. Assevera que a inadimplência persiste, gerando risco de perda do imóvel e prejuízos financeiros irreversíveis. Afirma estar comprovada a relação locatícia, a inadimplência e a ausência de garantias, o que autoriza a concessão da liminar de despejo, conforme jurisprudência citada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76269933. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A recorrente visa, em suma, a modificação da decisão agravada a qual indeferiu o pedido de liminar para desocupação, porquanto o presente caso ampara-se em contrato de locação verbal, inexistindo comprovação documental escrita dos termos e valores acordados entre as partes. Como é cediço, a concessão de liminar em ação de despejo depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação específica, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei no 8.245/91), em seu artigo 59, §1o, autoriza a desocupação imediata do imóvel mediante prestação de caução correspondente a três meses de aluguel, desde que a ação de despejo se fundamente em uma das hipóteses previstas no dispositivo legal. No caso, o inciso IX desse artigo permite a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, sem necessidade de audiência da parte contrária, quando houver inadimplência no pagamento do aluguel e encargos da locação e o contrato estiver desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Ademais, o art. 47, inciso I, combinado com o art. 9o da referida lei estabelece: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: I - Nos casos do art. 9o; [...] Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti - las.” Na hipótese dos autos, o contrato de locação em questão foi celebrado verbalmente, razão pela qual se exige a apresentação de provas substanciais para que o despejo liminar seja concedido. No processo de origem, as provas juntadas não são suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação para que o direito da parte agravante seja devidamente demonstrado. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023) - g.n. Assim, a análise mais aprofundada da questão deve ocorrer após a manifestação da parte agravada e a instrução probatória no processo principal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não é viável em sede de agravo de instrumento. Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se, Brasília – DF, dia 16 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator